Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO N.: 0719236-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO(A): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE RO D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora